Tribunal: TJSP
Processo: 0013797-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
R0egistro: 2020.0000280782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0013797-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL
CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
para apreciar a demanda. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013797-48.2020.8.26.0000 - Voto no30.747
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0013797-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL
CENTRAL DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SANTANA
INTERESSADOS: SAMBAIBA TRANSPORTES URBANOS LTDA,
VITÓRIA CAMILLY GUEDES BARBOSA E MARIA DO CARMO GUEDES
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No30.747
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação de reparação
por danos morais decorrentes de acidente de
trânsito distribuída perante o Foro Regional de
Santana. Declínio da competência em virtude do
valor
da
causa.
Medida
equivocada.
Exceção
prevista na Resolução 02/76 do TJSP. Competência
do Juiz suscitado da 2a Vara Cível do Foro
Regional de Santana.
Cuida-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 12a
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL em face do MM. JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA,
AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação movida
por Vitória Camilly Guedes Barbosa contra Sambaíba
Transportes LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013797-48.2020.8.26.0000 - Voto no30.747
3
Argumenta o suscitante que se trata de
exceção à regra que determina a competência do foro
central para julgamento das ações cujo valor da causa
seja superior a 500 salários mínimos.
É o relatório.
Está
configurado
o
conflito
de
competência, pois ambos os Juízes declinaram da
competência para processar e julgar a ação, nos termos
do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão ao suscitante.
Trata-se de ação de reparação por danos
morais decorrentes de acidente de trânsito em que a
autora
narra
ter
sido
atropelada
por
veículo
pertencente à empresa ré.
O artigo 53, inciso V, do Código de
Processo Civil prevê a competência do domicílio do
autor ou do local do fato para a ação de reparação de
dano sofrido em decorrência de acidente de veículos.
Ainda, a Resolução no 02/76 do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo determina, em seu
artigo
54,
inciso
II,
alínea
"b",
que,
independentemente do valor da causa, será competente
para processamento e julgamento da demanda o foro
regional para ação de danos decorrentes de acidente de
veículos.
Desse modo, a despeito de o valor da
causa exceder 500 salários mínimos, cuida-se, aqui, de
exceção
àquela
regra,
não
havendo
situação
que
justifique a tramitação do processo no Foro Central.
Nesse sentido, precedente desta Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0013797-48.2020.8.26.0000 - Voto no30.747
4
Especial:
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Ação ajuizada
em
Foro
Regional,
domicílio
dos
autores.
Redistribuição ao Foro Central, em razão do valor da
causa. Impossibilidade. Regra relativa ao valor da
causa, entre foros regionais e central, excepcionada
em razão da matéria. Inteligência do art. 54, II, c,
da Resolução 2/76 do TJSP. Precedentes. COMPETÊNCIA DA
SUSCITADA."1
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 2a Vara Cível do Foro
Regional de Santana para apreciar a demanda.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Câmara Especial. Conflito
de Competência 0018128-78.2017.8.26.0000. Relator: Desembargador Alves
Braga Júnior. Data de julgamento: 12/06/2017.